Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NO ENDEREÇO INDICADO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE CONFERIDA AO CREDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Carece de suporte legal a decisão queimpõe ao autor da ação de busca e apreensão proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69 o ônus de comprovar a localização do veículo dado em garantia do financiamento, como condição da expedição do correspondente mandado.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é faculdade legal conferida ao credor.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime